Tribunal: STJ
Processo: 0013908-24.2022.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800037 - PE(2024/0434744-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: LIDER IDIOMAS LTDA
EMBARGANTE
: JOSE MARIA GAMEIRO DE MOURA NETO
EMBARGANTE
: ANNIE LEZAN BITTENCOURT DE MOURA
ADVOGADOS
: BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - PE042966
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
DEMANDANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do
o recurso de
1.
CPC/15,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses da
embargante, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
Embargos de declaração
.
3.
rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55872465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 35bb3f9e-4a90-49c3-a14f-ab1628bc1358

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 35bb3f9e-4a90-49c3-a14f-ab1628bc1358

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800037 - PE(2024/0434744-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: LIDER IDIOMAS LTDA
EMBARGANTE
: JOSE MARIA GAMEIRO DE MOURA NETO
EMBARGANTE
: ANNIE LEZAN BITTENCOURT DE MOURA
ADVOGADOS
: BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - PE042966
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
DEMANDANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do
o recurso de
1.
CPC/15,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses da
embargante, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
Embargos de declaração
.
3.
rejeitados
RELATÓRIO
O EXMO. SR. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG): Cuida-se de embargos de declaração, opostos por LÍDER
IDIOMAS LTDA, JOSÉ MARIA GAMEIRO DE MOURA NETO E ANNIE LEZAN
BITTENCOURT DE MOURA, contra o acórdão de fls. 1149-1158, e-STJ, de relatoria
deste signatário, que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora
insurgente.
O aresto em questão está assim ementado (fls. 1149-1151, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55449754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:29
Código de Controle do Documento: 8f43cfdf-f55d-41f8-8818-512a873eff42

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1 . Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao
do
sem incursão no conjunto probatório dos presentes autos.
art. 373
CPC/15
Incidência da Súmula 7/STJ.
2 . Para a modificação do paradigma fático, quanto à aplicabilidade do CDC ao
caso concreto, seria necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos,
conduta sabidamente vedada no âmbito do recurso especial ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
2.1. Cabe registrar que esta Corte admite o abrandamento da regra quando ficar
demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da
pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do
CDC (teoria finalista mitigada), o que não ocorreu na presente hipótese.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3 . Agravo interno desprovido.

Daí os presentes embargos de declaração (fls. 1161-1164, e-STJ), nos
quais a parte embargante afirma omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
sustentando que a análise do cerceamento de defesa, por indeferimento de prova
pericial, é matéria de direito e não demanda reexame probatório (fls. 1162-1163, e-
STJ); omissão e contradição quanto à incidência da
por não ter sido
Súmula 83/STJ,
enfrentada, de modo específico, a alegada vulnerabilidade técnica, jurídica e
econômica da pessoa jurídica sob a teoria finalista mitigada, com ofensa ao art. 489,
parágrafo 1o, IV, do CPC (fl. 1163, e-STJ).
Impugnação às fls. 1169-1172, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG): Os embargos de declaração não merecem acolhimento,
visto que a parte não demonstrou a existência de vício hábil a macular o julgado,
possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Nos estreitos lindes do
do Código de Processo Civil, o recurso
1.
art. 1.022
de embargos de declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende
a parte ora embargante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA55449754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:29
Código de Controle do Documento: 8f43cfdf-f55d-41f8-8818-512a873eff42

que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos
não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois
o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 860.920/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
07/06/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO

DO

NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
3. Os embargos
art. 1.022
CPC/2015.
de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada.
4. Primeiros embargos de declaração rejeitados. Segundos embargos de
declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 799.126/RS,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016,
DJe
[grifou-se]
09/06/2016)

No caso, não há infringência ao
do CPC, diante da suficiente
art. 1.022
fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 1149-1158, e-STJ).
Na hipótese, o
embargado não possui vício sanável por embargos
decisum
de declaração, pois esta eg. Quarta Turma decidiu a controvérsia com base no
entendimento desta Corte, expondo de forma clara as razões do desprovimento do
agravo interno. É o que se extrai do seguinte trecho do julgado (fls. 1152-1158, e-STJ):

No particular, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que não é
possível aferir a violação ao artigo 373 do
(art. 333,
) sem
CPC/15
CPC/73
incursão no arcabouço fático probatório dos autos, o que não é cabível em sede
de recurso especial. (...)
Assim, a pretensão recursal, quanto à apontada ofensa aos artigos 369 e 373,
inciso I, do
esbarra no óbice da
(fls. 1155, e-STJ)
CPC/15,
Súmula 7/STJ.
Ademais, aponta a parte insurgente ofensa ao artigo 6o, VIII, do CDC,
argumentando a aplicabilidade do CDC, diante da vulnerabilidade da ora
recorrente perante o recorrido.
O Tribunal local com base na análise das peculiaridades fáticas do caso
utilizando da fundamentação per relationem, assentou que (fls. 919, e-
concreto,
STJ): (...)
A incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos
bancários é questão pacificada tanto no Superior Tribunal de Justiça
(súmula 297), quanto no Supremo Tribunal Federal (
rel. orig.
ADI 2591/DF,
Min. Carlos Velloso, rel. p/ o acórdão Min. Eros Grau, 7.6.2006).
Todavia, este diploma normativo não tem incidência sobre os contratos em
exame, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de
consumo.
Documento eletrônico VDA55449754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:29
Código de Controle do Documento: 8f43cfdf-f55d-41f8-8818-512a873eff42

De fato, os empréstimos tomados pela parte autora destinam-se ao
implemento de sua atividade empresarial e não à satisfação de uma
necessidade própria.
A autora não pode ser reputada destinatária final do dinheiro emprestado
pela ré. No caso, o dinheiro nada mais é do que um insumo adquirido pela
autora para propiciar o funcionamento de sua atividade empresarial. (fls.
1155-1156, e-STJ)
Cabe registrar que esta Corte admite o abrandamento da regra quando
ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou
econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação
das normas do CDC (teoria finalista mitigada), o que não ocorreu na
(fls. 1156, e-STJ) (...)
presente hipótese.
Dessa forma, estando a orientação do Tribunal Estadual em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ,
aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional. (fls. 1158, e-STJ)
De igual modo, não merece prosperar a irresignação da parte recorrente no que
tange à alegada omissão da decisão agravada quanto aos seguintes dispositivos
tido como violados: arts. 46, 51 e 54 do Código de Defesa do Consumidor,
oportunidade em que pugnou pela revisão das cláusulas contratuais que
estabelecem prestações desproporcionais e a nulidade das cláusulas que
colocam o consumidor em desvantagem exagerada (fls. 1036-1040, e-STJ).
A parte recorrente afirma a existência de notório abuso contido nos contratos de
adesão em análise, com a manifesta violação de norma de ordem pública e
interesse social, reiterando a aplicabilidade dos referidos dispositivos
consumeiristas.
A Corte Local, contudo, já dispôs, conforme acima destacado não se tratar
(fl. 1109-1110, e-STJ).
de hipótese que atrai a aplicação do CDC
Grifou-se.

Dos trechos supracitados, denota-se que o acórdão apontou, de forma
expressa e suficiente, as razões do desprovimento do recurso. Os aclaratórios visam,
em verdade, rediscutir o julgado, atribuindo-lhe efeito infringente, providência inviável
na via recursal estreita.
Pretende a parte embargante a superação dos óbices aplicados, pretensão
inviável em sede de embargos de declaração.
Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes quando já tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir o litígio, como no caso sub judice. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constituem recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo ser acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. A questão
relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada
por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e
fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
Precedentes.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(EDcl
no
rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS,
DJe
[grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023)
Documento eletrônico VDA55449754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:29
Código de Controle do Documento: 8f43cfdf-f55d-41f8-8818-512a873eff42

Deste modo, não se vislumbram quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da
parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no
§ 2o, do CPC, pois, tratando-se de primeiros embargos de
art. 1.026,
declaração sem caráter manifestamente protelatório, não se evidenciam os
pressupostos de sua incidência neste momento. Fica a parte advertida de que a
reiteração de embargos com intuito de rediscussão do julgado poderá caracterizar o
referido caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa.
. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
3
É como voto.
Documento eletrônico VDA55449754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:29
Código de Controle do Documento: 8f43cfdf-f55d-41f8-8818-512a873eff42

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.800.037 / PE
Número Registro: 2024/0434744-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00139082420228172001 139082420228172001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIDER IDIOMAS LTDA
AGRAVANTE : JOSE MARIA GAMEIRO DE MOURA NETO
AGRAVANTE : ANNIE LEZAN BITTENCOURT DE MOURA
ADVOGADOS : BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - PE042966
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LIDER IDIOMAS LTDA
EMBARGANTE : JOSE MARIA GAMEIRO DE MOURA NETO
EMBARGANTE : ANNIE LEZAN BITTENCOURT DE MOURA
ADVOGADOS
: BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
Documento eletrônico VDA55855929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: 57e40f6e-59bf-4145-904e-e8e8a894a236

BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - PE042966
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: 57e40f6e-59bf-4145-904e-e8e8a894a236